Tribunal: STF
Processo: RE 85602
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INCIDENCIA, NO CASO, DO INCISO VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO
INTERNO DO STF, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N.3/75.
TOMA-SE EM CONSIDERAÇÃO,NÃO O VALOR DA CONDENAÇÃO, MAS O ATRIBUIDO A
CAUSA NA INICIAL AINDA QUANDO PARA EFEITOS FISCAIS, DESDE QUE NÃO
MODIFICADO PELO JUIZ POR INEXATO OU DESOBEDIENTE A CRITÉRIO LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO